Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705673-37.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELO DE ALENCAR OSÓRIO LOPPI RECORRIDA: POLLYANNA CÂMARA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. LAUDO PERICIAL. IMPLANTES DENTÁRIOS. SERVIÇO DEFEITUOSO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CUSTEIO DE TRATAMENTO FUTURO PARA REPARAÇÃO DAS FALHAS IDENTIFICADAS EM LAUDO PERICIAL. REPARAÇÃO ADMITIDA NA SISTEMÁTICA DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. INTERESSE DEDUZIDO DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA. ORÇAMENTO. DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E CUSTOS A SER FEITA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. LAUDO CLARO, CONGRUENTE E CONCLUSIVO. EXAME DE HIGIDEZ NÃO ABALADA PELO INCONFORMISMO DO RÉU COM ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À luz do conjunto postulatório (art. 322, § 2o, do CPC), razoável se mostra reconhecer o interesse da autora em ver condenado o réu à obrigação de fazer consistente em custear novo procedimento a que deverá ela ser submetida para correção do tratamento ortodôntico por ele defeituosamente prestado, embora ortodontista. Isso porque a causa de pedir delimitada nos peça vestibular impõe a interpretação dos pedidos a partir de interpretação lógico-sistemática da relação jurídica trazida a exame do Poder Judiciário. Resulta daí que não pode ser compreendida a pretensão indenizatória por danos materiais como mera obrigação de pagar quantia certa, conquanto atecnicamente deduzida nesses termos. 2. Exame técnico. Perícia realizada e devidamente consubstanciado em Laudo Pericial claro, objetivo e conclusivo (art. 480 do CPC), a qual permite formar convicção quanto à defeituosa prestação de serviços ortodônticos. Nexo normativo devidamente constatado entre a omissão de cuidado em que incorreu o réu/apelante ao deixar de evitar que a autora suportasse os prejuízos objetivamente ali identificados em decorrência da defeituosa prestação de serviços a ela fornecida. 3. Aferida a culpa, o profissional liberal prestador do serviço responde subjetivamente pela reparação dos danos causados por vícios ou defeitos na prestação do serviço (art. 14, § 4o, do CDC). Falha comprovada do profissional que realizou, apesar das condições especiais da autora, desnecessária extração de dentes para efetivação de implante, tendo atuado, ainda, sem o indispensável consentimento da paciente para realização do procedimento alternativo que adotou, uma vez que não demonstrou ter a autora consentido de forma livre e esclarecida, após receber informações e explicações, quanto à técnica a ser adotada em seu tratamento ortodôntico. 4. O serviço odontológico estético, a exemplo de implantes dentários, configura obrigação de resultado. Não atingido o resultado esperado em razão da má prestação de serviço, notadamente quanto ao aspecto artificial do acabamento, deve o réu custear o tratamento futuro necessário para colocação de nova prótese dentária. 5. Causam problemas que ensejam reparação por danos morais e estéticos a perda desnecessária de dentes por decorrência de procedimento inadequado; a colocação de prótese dentária de qualidade duvidosa; e a aparência estética artificial dessa única prótese disponibilizada pelo réu, dentista, à autora, sua paciente. 6. Considerando a extensão do dano, os necessários parâmetros de razoabilidade e prudência, a condição econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico do valor a ser pago e, notadamente, a necessidade de que não enseje enriquecimento ilícito, devem ser reduzidos os valores arbitrados pelo juízo singular que se apresentem exorbitantes. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Honorários majorados. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, porque a turma julgadora proferiu decisão ultra petita ao condenar o recorrente ao pagamento de lucros cessantes, sendo que consta na exordial apenas danos materiais. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 46192856 – Págs. 1 e 5 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO VIEIRA ROCHA BASTOS, OAB/O 20.730. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, “quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios”. (AgInt no AREsp n. 2.055.990/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 492 do CPC, pois a constatação da ocorrência de julgamento ultra petita demanda a reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp n. 1.970.915/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “para conceder liminar a fim de conferir efeito suspensivo a recurso especial, é necessária a demonstração do periculum in mora- que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso”. (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações dirigidas a POLLYANNA CÂMARA DOS SANTOS sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO VIEIRA ROCHA BASTOS, OAB/O 20.730. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015